Tribunal: TJDFT
Processo: 0721183-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LETIGIMIDADE ATIVA DO BENEFICIÁRIO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. TEMA 1.082 DO STJ.
1. A legitimidade ativa do beneficiário do plano de saúde coletivo para discutir a nulidade de cláusulas contratuais decorrem da sua responsabilidade pelo pagamento das mensalidades e da sua submissão aos termos do contrato.
2. O direito à continuidade do vínculo com o plano de saúde coletivo a pacientes que se encontram em meio a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ainda que a rescisão seja legítima, foi atestado em julgamento pelo eg. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022).
3. Recurso não provido.